Tribunal: TJDFT
Processo: 0743354-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743354-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: RAFAEL ALVES QUIRINO, KREDIT GESTÃO DE PAGAMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. FORMA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ALCANCE DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. INCIDENTE. AJUIZAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ART. 134, § 4o). AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL. INVIABILIDADE DE INSTAURAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado, não se afigurando suficiente a legitimá-lo a não localização de patrimônio expropriável pertencente à empresa executada (CPC, arts. 134, § 4o, e 136). 2. De conformidade com o Código de Processo Civil vigente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a par de estar lastrado nas hipóteses que legitimam a medida, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará comunicação ao distribuidor para as anotações devidas, a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial, e a observância do contraditório com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestarem-se e postularem provas (NCPC, arts. 133, e 134). 3. Considerando que a autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, é a regra, não sendo, contudo, absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio de seus sócios para realização das obrigações contraídas em nome da empresa, a deflagração do incidente volvido a esse desiderato deve derivar de suporte subjacente. 4. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais dos sócios da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. 5. Conquanto o encerramento das atividades da empresa à margem das exigências administrativas não encerre prática ortodoxa, de forma isolada, não encerra fato suficiente a induzir a realização dos pressupostos necessários ao levantamento do véu que divisa a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e dos detentores do seu capital social, legitimando o direcionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios, pois não induz que fora gerida de forma abusiva ou com confusão patrimonial nem que fora utilizada como forma de acobertamento dos sócios. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 50 do Código Civil, e 133 do Código de Processo Civil, sustentando, para tanto, que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida. Afirma que, ao contrário do decidido pelo acórdão guerreado, a ausência de ativos financeiros e o encerramento irregular das atividades da parte devedora autorizam a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. Colaciona julgado do TJSP com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (id25936745, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 50 do Código Civil, e 133 do Código de Processo Civil, seja quanto ao invocado dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido do atendimento aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica demanda o reexame de elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável às hipóteses das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não foi caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, inviabilizando a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. A modificação de tal entendimento demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt no REsp 1873770/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012